Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726741-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: ANDRE SARAIVA CABRAL, CLEVES ALVES DA SILVA ARAUJO, ELIAS BATISTA DA SILVA, ELISEU TABOSA DE CASTRO, JOAO JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 28340227), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ré CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. em face dos autores ANDRÉ SARAIVA CABRAL e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação declaratória de nulidade com pedido de tutela antecipada para que os requerentes sejam mantidos nas mesmas condições jurídicas que se encontravam no ato de inscrição no concurso interno e para que as requeridas sejam compelidas a se abster de promover qualquer ato que suprima a "conditio sine qua non" de empregado da CEB-D, para que os trabalhadores, ao final do processo, possam concorrer em novo certame e a promover a reserva de vagas aos cargos ofertados no Processo Seletivo aos Requerentes junto a CEB Iluminação ou mesmo na Holding da Companhia, bem como não promover qualquer nova nomeação ou mesmo preenchimento das mesmas vagas ofertadas. Narram os requerentes, em síntese, que: i) são empregados públicos da CEB Distribuição S.A (“CEB-D”); ii) a CEB Distribuição S.A passou recentemente por um processo de privatização e, paralelamente a esse processo de mudança, a administração da CEB Holding apresentou proposta aos seus acionistas para a criação uma nova subsidiária integral da CEB Holding, a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A que seria formada pelos empregados oriundos da CEB-D, mediante Processo Seletivo Interno de aproveitamento dos empregados da CEB-D; iii) aberta a seleção interna, concorreram às vagas existentes na CEB Iluminação para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade; iv) foram desclassificados do processo seletivo sem terem recebido nenhuma comunicação formal das requeridas a respeito dos critérios de avaliação supostamente não atendidos; v) tomaram conhecimento de suas pontuações a partir de uma lista geral divulgada pelas empresas demandas, na qual restou consignado as pontuações, sem menção específica dos critérios de avaliação; vi) os participantes foram avaliados de acordo com os critérios de avaliação relacionados no item 7 do Edital e, para a comprovação dos requisitos e critérios de avaliação e submeteram a documentação exigida por meio de plataforma específica criada pela CEB para essa finalidade; vi) a simples leitura do edital demonstra a inexistência de previsão de qualquer medida recursal ou de impugnação, em nenhuma das fases; viii) houve empregados que não cumpriram os requisitos do Edital e foram convocados para fazer parte da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, o que revelariam indícios fortes de apadrinhamento na referida Seleção. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O item 7 do edital do processo seletivo indica os critérios para avaliação: (i) valor do salário base; (ii) nível de escolaridade; (iii) cursos de extensão relacionados à área da vaga; (iv) experiência profissional na área da vaga; e (v) experiência profissional em gestão na área da vaga (ID. 99980404). O item 10.1 do edital dispõe que o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado será divulgado conforme cronograma apresentado posteriormente pela Diretoria Administrativa e de Relações com Investidores e terá validade até que seja concluída a entrega do controle acionário da CEB Distribuição S/A. Já o item 10.2. prevê que todas as comunicações e convocações referentes a esse Edital serão realizadas por meio de publicação no PRCOE, e enviadas a todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo interno simplificado. No caso em apreço, os autores sustentam que apresentaram a documentação exigida no certame, no entanto, foram desclassificados sem terem recebido nenhuma comunicação formal das requeridas a respeito do não atendimento aos critérios de avaliação. Da análise dos termos do edital, não restou verificada a existência de previsão de item ou tópico referente à interposição de recurso ou impugnação quanto ao resultado. Tampouco há documento que aponte os critérios utilizados para desclassificação dos candidatos que não se habilitaram. Nesse sentido, em uma análise inicial, observo que houve ofensa aos princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, pois não houve o acesso à motivação expressa da banca que os avaliou no processo seletivo, bem como não foi dada a oportunidade aos requerentes de demonstrarem seu inconformismo com os resultados obtidos. Assim, em juízo de cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito dos requerentes à interposição de recurso e de conhecimento dos critérios que eliminaram os candidatos, bem como o direito à reserva de vaga caso seja provido eventual recurso administrativo. O risco na demora é evidente, tendo em vista que as vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados. ANTE O EXPOSTO, atendidos os pressupostos legais, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que: a) exibam os espelhos da avaliação dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado no 01/2020; b) permitam o exercício do direito recursal em relação ao resultado; c) garantam a reserva de vagas acaso o recurso administrativo seja provido. Prazo: 10 dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Em pronunciamento desta Relatoria (ID 28481639), atribuiu-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 28577540), os agravados suscitam, preliminarmente, o desatendimento do princípio da dialeticidade. Requerem o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente e no mérito, o seu desprovimento. Pleiteiam ainda a condenação da agravante às penas da litigância de má-fé. Em razão da preliminar, determinou-se a intimação da agravante, na forma dos arts. 9o e 10 do CPC (ID 29991092), tendo essa parte se manifestado pelo provimento do recurso (ID 31001899). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando assim o princípio da dialeticidade. Ao tratar desse princípio, a doutrina ensina que tal norma exige “do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490). O princípio em questão demanda, pois, que exista um “diálogo” entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária, que saberá as razões pelas quais o pronunciamento judicial está sendo impugnado, e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor. O ônus de impugnação específica no âmbito recursal, além de previsto no citado art. 932, III, do CPC, encontra respaldo ainda, no que toca ao agravo de instrumento, no art. 1.016, II e III, do mesmo Código, ao elencar que a petição desse recurso deverá expor o fato e o direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido. Essas claras determinações legais fundamentam a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera “insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1969273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). Igual compreensão é adotada por este TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. (...) 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como acima relatado, a decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, considerou presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. O primeiro requisito teria sido preenchido com a caracterização, segundo os termos da decisão agravada, de “ofensa aos princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, pois não houve o acesso à motivação expressa da banca que os avaliou no processo seletivo, bem como não foi dada a oportunidade aos requerentes de demonstrarem seu inconformismo com os resultados obtidos”. Já o perigo na demora teria sido evidenciado “tendo em vista que as vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados”. Cotejando essas razões com o agravo de instrumento, compreende-se que este recurso não se desincumbiu do seu ônus de impugnação específica. Note-se que em momento algum a irresignação da agravante enfrenta a questão da higidez do processo seletivo por supostamente ter respeitado os princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa. Mais, não se indicou no recurso, por exemplo, por qual motivo se considera, ao contrário da afirmação que consta na decisão agravada, que se preservou os direitos ao recurso e à ciência dos motivos pelos quais as notas foram atribuídas aos agravados. O recurso limita-se a elencar razões genéricas ou periféricas para defender a correção do procedimento sem que, repise-se, expresse como os direitos e princípios mencionados teriam sido preservados. Por fim, o perigo na demora, a teor da decisão agravada, estaria no fato de que, inexistindo a antecipação dos efeitos da tutela, as vagas na nova estatal seriam preenchidas pelos aprovados no processo seletivo, em detrimento dos agravados, que foram reprovados. O recurso, todavia, ao abordar periculum in mora, não contradita a decisão agravada, restringindo-se a afirmar o não atendimento desse requisito ante a passagem de 4 meses entre o suposto dano e o início do processo de origem. Como se verifica, o argumento não abordou em absoluto a razão utilizada na decisão recorrida para a concessão da tutela provisória. Em suma, compreende-se pelo descumprimento do princípio da dialeticidade, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Os agravados postulam, em sede de contrarrazões, a condenação da agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos I, IV e VII do art. 80 do CPC. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. O art. 80 do CPC estabelece o rol do que se considera litigante de má-fé. Confira-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Entretanto, a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, no presente caso o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que esta apenas exerceu seu direito de recurso, postulando o que achava ser o seu direito e insurgindo-se em face de decisão que lhe foi desfavorável. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AFASTADA. MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 6.1. Advertência quanto aos termos dos §§2o e 3°, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. 7. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC). 8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida. (Acórdão 1278227, 00074936820148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RESSARCIMENTO MENSAL DEVIDO. USO EXCLUSIVO DOS BENS POR UM DOS EX-CÔNJUGES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 7. A interposição de recurso consubstancia direito da parte e não enseja multa por litigância de má-fé. 8. Apelações parcialmente conhecidas. Dado parcial provimento à Apelação interposta por Josafá Oliveira Guimarães. Negado provimento à Apelação adesiva interposta por Adriana Martins da Silva. Preliminar de nulidade parcial da r. sentença suscitada ex oficio. Unânime. (Acórdão 1272696, 07019544520178070011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por tais razões é que se afasta a alegação de litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 19:29:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador